Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-12.2025.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor apreendido no curso de investigação criminal. A recorrente alega ser terceira de boa-fé, proprietária do bem adquirido por financiamento, e afirma que o automóvel foi repassado informalmente a terceiro com a condição de adimplemento das parcelas. Requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recorrente faz jus à restituição do veículo apreendido, na condição de terceira de boa-fé; (ii) analisar a possibilidade de nomeação da recorrente como fiel depositária do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado exige que os objetos não interessem mais ao processo e que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
4. O veículo encontra-se submetido a cláusula de alienação fiduciária, estando a propriedade resolúvel vinculada à instituição financeira credora, não à recorrente.
5. A recorrente não detinha a posse direta do veículo no momento da apreensão, tendo-o repassado informalmente a terceiro, sem contrato ou transferência registrada, o que impede a comprovação da posse legítima.
6. A apreensão decorreu de cumprimento de mandado de prisão, em que o veículo foi localizado com pessoa alheia à relação jurídica original, inexistindo esbulho ou retirada indevida do domínio da recorrente.
7. A manutenção da apreensão é justificada pela ausência de demonstração inequívoca da propriedade e da posse legítima, bem como pela possibilidade de o bem interessar à instrução criminal.
8. A não intimação da instituição financeira não configura nulidade, pois inexiste decisão de perdimento, sendo a custódia judicial provisória e ainda destinada à apuração dos fatos.
9. A nomeação da recorrente como fiel depositária é incabível, dada a ausência de controle sobre o bem e a omissão na identificação formal da pessoa a quem foi repassado, comprometendo a segurança jurídica da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de veículo apreendido em investigação criminal depende da ausência de interesse do bem para a instrução e da comprovação inequívoca da posse ou propriedade legítima.
2. A condição de terceiro de boa-fé não se presume, devendo ser provada de forma clara e documentada.
3. A nomeação como fiel depositário é incabível quando a parte não demonstra controle direto e responsável sobre o bem apreendido.